Tribunal: STF
Processo: Inq 139
Classe: Inq
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-23
Data de publicação: 1984-05-23

Ementa:
DENUNCIA DE PECULATO (ART-312, C/C ART-327, PAR-2., DO C.P., EM
CO-AUTORIA PLENA (ART-25 DO C.P.), QUANTO AOS TRES PRIMEIROS
INDICIADOS; RESSALVANDO-SE, QUANTO AO ÚLTIMO, AS CIRCUNSTANCIAS
PESSOAIS (ART-26 DO C.P.).
PROVA DA MATERIALIDADE E INDICIOS DA AUTORIA SUFICIENTES PARA O
RECEBIMENTO DA DENUNCIA.